Tribunal: TCU
Processo: 003.041/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto conjuntamente pelo Instituto de Defesa da Cultura Negra e Afrodescendentes e pelo Sr. Jurandir Dario Gouveia Damasceno contra o Acórdão 2.857/2019-1a Câmara, que havia julgado irregulares suas contas e os condenado ao pagamento de débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto conjuntamente pelo Instituto de Defesa da Cultura Negra e Afrodescendentes e pelo Sr. Jurandir Dario Gouveia Damasceno contra o Acórdão 2857/2019-TCU-Primeira Câmara , lavrado em processo de tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Ministério do Turismo, que incorporou o extinto Ministério da Cultura, e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU.